Tribunal: TJSP
Processo: 0000027-06.2019.8.26.0555
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000027-06.2019.8.26.0555, da Comarca de São Carlos, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido PEDRO
HENRIQUE DE SOUZA VICENTE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000027-06.2019.8.26.0555 - São Carlos - VOTO No 10.732 2/4 EV
R e c u r s o e m S e n t i d o E s t r i t o
n o 0 0 0 0 0 2 7 - 0 6 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 5 5 5
R e c o r r e n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
R e c o r r i d o : P e d r o H e n r i q u e d e S o u z a V i c e n t e
C o m a r c a : S ã o C a r l o s
VOTO No 10.732
Recurso
em
Sentido
Estrito.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
Relaxamento
da
prisão
ilegal.
Ausência de fundadas razões para o ingresso em
residência alheia. Recurso ministerial desprovido.
1) O Ministério Público interpõe o presente Recurso em Sentido
Estrito contra a r. decisão de fls. 59/62, proferida em 18/08/2019, pelo MM. Juiz
de Direito da Vara Plantão de São Carlos, que, na audiência de custódia relativa
aos autos no 1500224-81.2019.8.26.0555, relaxou a prisão em flagrante de
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA VICENTE, por suposta prática de tráfico de
entorpecentes.
Alega o Parquet, em síntese, que a prisão foi legal porque havia
indícios do cometimento de crime de natureza permanente, hipótese que permite
o ingresso na residência sem autorização. Requer, assim, a cassação da decisão
atacada, com a determinação do regular prosseguimento do feito e a expedição
de contramandado de prisão contra o recorrido (fls. 01/10).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 77/85), a r. decisão foi
mantida em juízo de retratação (fls. 86).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se
pelo desprovimento (fls. 100/103).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Pelo que consta do auto de prisão em flagrante, os policiais
ingressaram em residência alheia, sem autorização, pelo simples fato de que o
recorrido correu para o interior do imóvel quando os avistou (fls. 12/13), sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000027-06.2019.8.26.0555 - São Carlos - VOTO No 10.732 3/4 EV
apreendidas 28 porções de maconha e 21 de cocaína (fls. 24).
Ora, ainda que o tráfico seja crime permanente, seriam
necessárias fundadas razões para que os policiais ingressassem na casa de
outrem sem mandado judicial. Apenas o fato de uma pessoa correr para o interior
de um imóvel não é motivo para isso.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 28
(VINTE E OITO) PORÇÕES DE OXY. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE
APELAÇÃO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAR O FLAGRANTE E AS
PROVAS DELE DECORRENTES. 1. O Paciente foi preso em flagrante, no dia
30/05/2014, e teve confirmada sua condenação à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime constante
no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, em sede de apelação, que afastou a preliminar da
nulidade da prova obtida com a entrada no domicílio do Réu sem mandado judicial. 2.
Segundo o Supremo Tribunal Federal, 'a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade dos atos praticados' (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 3. Na hipótese
vertente, o ingresso forçado na casa do Acusado não possui fundadas razões, pois,
embora tenham sido apreendidas 28 (vinte e oito) porções de substância entorpecente
conhecida como oxy, o único elemento prévio à violação do domicílio dentro do alcance
do tipo de tráfico de drogas é a notícia anônima. 4. Por certo, 'embora do policial que
realiza a busca sem mandado judicial não se exige certeza quanto ao sucesso da medida',
a 'proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no
que se sabia antes de sua realização, não depois' (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016). 5. Sem
embargo, é amplo o leque de elementos que se prestam a preencher o requisito de
fundadas razões, pois deve haver compatibilidade com a fase de obtenção de provas. De
outra parte, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000027-06.2019.8.26.0555 - São Carlos - VOTO No 10.732 4/4 EV
caracterizar as fundadas razões. 6. O fato de o Investigado entrar rapidamente em sua
residência ao notar a aproximação da viatura policial, apesar de suspeita, 'não se
apresenta como suficientemente idônea para denotar a fundada suposição de que estivesse
ocorrendo a prática de infrações penais dentro da residência' (HC 364.359/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe
12/03/2019.) 7. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas
mediante busca e apreensão domiciliar, bem como as provas delas decorrentes, a serem
aferidas pelo Juízo processante, devendo o material respectivo ser extraído dos autos,
procedendo-se à prolação de nova sentença com base nas provas remanescentes, além de
colocar o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso” (g.n.) (STJ, HC
no 506380/AM, Rel.a Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 01/10/2019, V.U.).
Assim, correta a decisão que relaxou a prisão ilegal, tendo o MM.
Juiz salientado que não constou do auto de prisão em flagrante que houvesse
informações de que se promovia atividade ilícita no endereço da apreensão (fls.
56).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso ministerial.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator